Tribunal: TJSP
Processo: 1526177-58.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. Furto simples. Recurso defensivo. Absolvição do apelante por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Depoimentos das testemunhas em consonância com o conjunto probatório coligido aos autos. Condenação mantida. Dosimetria. Pedido de aplicação da pena-base no patamar mínimo legal. Cabimento. A existência de ações penais em curso não permitem a

Ementa:
APELAÇÃO. Furto simples. Recurso defensivo. Absolvição do apelante por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Depoimentos das testemunhas em consonância com o conjunto probatório coligido aos autos. Condenação mantida. Dosimetria. Pedido de aplicação da pena-base no patamar mínimo legal. Cabimento. A existência de ações penais em curso não permitem a exasperação da reprimenda. Inteligência da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso parcialmente provido.